Tribunal: TJSP
Processo: 1000998-60.2019.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Seguro Obrigatório. DPVAT. Ação de cobrança de seguro DPVAT. Alegada sequelas decorrentes de acidente. Ausência de prévio pedido administrativo. Acolhida preliminar de falta de interesse de agir. Ação julgada extinta com fundamento no art. 485,VI, do CPC.
Apelação do autor. Alegada desnecessidade de prévio requerimento administrativo. Não acolhimento. Falta de interesse de agir evidenciada.

Ementa:
Seguro Obrigatório. DPVAT. Ação de cobrança de seguro DPVAT. Alegada sequelas decorrentes de acidente. Ausência de prévio pedido administrativo. Acolhida preliminar de falta de interesse de agir. Ação julgada extinta com fundamento no art. 485,VI, do CPC.
Apelação do autor. Alegada desnecessidade de prévio requerimento administrativo. Não acolhimento. Falta de interesse de agir evidenciada. Matéria já decidida pelo STF, em recurso extraordinário com repercussão geral (RE 631.240/MG). Ação ajuizada em 03/102019, portanto, posteriormente ao julgamento do RE 631.240. Necessidade do esgotamento administrativo antes do ajuizamento da ação. Precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000998-60.2019.8.26.0397, da Comarca de Nuporanga, em que são apelantes JESUS
MESSIAS PILOTTO e MARIA ILDA GRANVILLE PILOTTO, é apelado
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000998-60.2019.8.26.0397 -Voto no
2
COMARCA: NUPORANGA - VARA ÚNICA
JUIZ: DR. IURI SVERZUTI BELLESINI
APELANTE : JESUS MESSIAS PILOTTO
APELADA : SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S/A
VOTO no 28.867
Seguro Obrigatório. DPVAT. Ação de cobrança de seguro
DPVAT. Alegada sequelas decorrentes de acidente. Ausência
de prévio pedido administrativo. Acolhida preliminar de falta
de interesse de agir. Ação julgada extinta com fundamento no
art. 485,VI, do CPC.
Apelação do autor. Alegada desnecessidade de prévio
requerimento administrativo. Não acolhimento. Falta de
interesse de agir evidenciada. Matéria já decidida pelo STF,
em recurso extraordinário com repercussão geral (RE
631.240/MG). Ação ajuizada em 03/102019, portanto,
posteriormente ao julgamento do RE 631.240. Necessidade do
esgotamento administrativo antes do ajuizamento da ação.
Precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida. Recurso
improvido.
Cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT
movida por Jesus Messias Pilotto em face de Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT S/A, julgada extinta, por falta de
interesse de agir em razão da ausência de prévio requerimento
administrativo, pela r. sentença de fls. 375/377, com base no art.
485, VI do CPC, condenado o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%
do valor da causa, observado o §3o do art. 98 do CPC.
Inconformado, recorre o autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000998-60.2019.8.26.0397 -Voto no
3
Em suas razões recursais, fls. 380/388, aduz que é
desnecessário o prévio requerimento administrativo para o
ajuizamento da ação. Postula a anulação da r. sentença e o
prosseguimento do feito.
Contrarrazões a fls. 401/409.
É o relatório do necessário.
O recurso não comporta acolhida.
A discussão versa sobre a pretensão ao recebimento de
indenização do seguro DPVAT em decorrência de acidente de
trânsito sofrido pelo autor e que teria lhe causado sequelas. E, do
exame dos autos, não há como afastar a falta de interesse de agir
decretada pelo d. sentenciante.
Isso porque, em face da oscilação jurisprudencial a
respeito da necessidade do prévio pedido administrativo formulado
antes do ajuizamento da ação, o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, com repercussão
geral, decidiu que, nos casos de pedidos previdenciários, não há
interesse de agir antes de demonstração da necessidade de ir a
juízo.
Vale mencionar a ementa:
“CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000998-60.2019.8.26.0397 -Voto no
4
COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
EXISTÊNCIA.
Está
caracterizada
a
repercussão
geral
da
controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a
administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão
de benefício previdenciário como condição para busca de tutela
jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631.240
Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, j. 03.09.2014).
No que pese o julgado acima tratar da necessidade do
prévio esgotamento administrativo no âmbito previdenciário, o STF,
no julgamento do Ag. Reg. no RE 824.712, decidiu que o mesmo
entendimento se aplica às demandas que versem sobre o seguro
obrigatório DPVAT:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO
AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO
PRÉVIO.
CARACTERIZAÇÃO
DO
INTERESSE
DE
AGIR.
AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5o, INC. XXXV, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO
SEGURO
DPVAT.
REQUERIMENTO
INEXISTENTE,
MAS
DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO
PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE
631.240).
AGRAVO
REGIMENTAL
AO
QUAL
SE
NEGA
PROVIMENTO” (Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 19.05.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000998-60.2019.8.26.0397 -Voto no
5
O RE 631.240 estabeleceu regras de transição para sua
aplicação nos casos de demandas ajuizadas até a data de seu
julgamento, qual seja 03.09.2014.
No entanto, tais regras não se aplicam à hipótese dos
autos, porque a ação foi proposta em 07.02.2018, de modo que o
prévio
esgotamento
administrativo
é
condição
para
caracterização do interesse de agir do autor.
Nesse sentido, a jurisprudência desta E. Corte:
“Seguro obrigatório. DPVAT. Incapacidade parcial e
permanente. Cobrança de indenização. Ação julgada parcialmente.
Acidente ocorrido em 06/02/2010. Falta de interesse processual.
Exigência de prévio requerimento administrativo. Matéria já
decidida pelo STF, em recurso extraordinário com repercussão
geral, reclamando ou não prévio requerimento administrativo
conforme hipóteses previstas (RE 631.240, relator o Ministro
Roberto Barroso). Extensão da orientação ao Seguro DPVAT (Ag
Reg. No RE 824.712, relatora a Ministra Carmen Lucia). Regra de
transição não aplicável ao caso, sendo o ajuizamento do pedido
posterior a 04.09.2014. Sentença reformada. Extinção decretada.
Agravo retido provido, prejudicadas as apelações. Tendo em vista
oscilação jurisprudencial a respeito da necessidade de prévio
requerimento administrativo, o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário 631.240, com repercussão
geral, deliberou que não há interesse de agir antes de
demonstração da necessidade de ir a juízo, anotando, porém, regra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000998-60.2019.8.26.0397 -Voto no
6
de transição para ações ajuizadas em período anterior a
03/09/2014. A partir de 04/09/2014 reclama-se prévio requerimento
administrativo, aplicando-se ao seguro DPVAT por analogia
(Ag.Reg. no Recurso Extraordinário 824.712). A ação restou
ajuizada em 12/11/2014, posterior ao julgamento do RE 631.240,
faltando, portanto, ao autor interesse processual em pleitear
indenização.” (Apelação no 1113607-77.2014.8.26.0100, Rel. Des.
KIOITSI CHICUTA, desta C. Câmara, j. 14/07/2016);
“SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - Ação de cobrança
de diferenças de indenização relativa ao seguro obrigatório -
Indeferimento da inicial, nos termos do art. 267, I e VI, c.c. 295, III,
do CPC/73, sob o fundamento de que o autor seria carecedor da
ação, por ausência de pedido administrativo Alegação de que o
interesse de agir está presente, e que não há a necessidade de
qualquer pedido administrativo, como condição da ação Carência
da ação, com indeferimento da inicial bem decretada, porquanto a
regra, atualmente, é da exigência do pedido administrativo, como
condição da ação - Na oportunidade do julgamento do RE 631.240-
MG, o C. Supremo Tribunal Federal, em composição plenária,
reconhece que só será viável o interesse processual para o
exercício da demanda em matéria previdenciária, após a
formulação de requerimento na via administrativa, o que será
exigido, como regra, para a propositura de ações propostas a partir
da publicação do acórdão - Essa solução deve ser adotada também
para as demandas a respeito do seguro DPVAT, conforme se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000998-60.2019.8.26.0397 -Voto no
7
reconheceu no julgamento do Ag Reg no RE 824.712-MA - Decisão
de primeiro grau correta
Recurso improvido.” (Apelação no
1003708-76.2015.8.26.0079, Rel. Des. CARLOS NUNES, 31a
Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2016);
E,
“SEGURO
OBRIGATÓRIO
(DPVAT).
AÇÃO
DE
COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. PROPOSITURA SEM
PRÉVIA
FORMULAÇÃO
DE
PEDIDO
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
PROPOSITURA
OCORRIDA
APÓS
O
JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 631.240-MG.
INTERESSE PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADO. EXTINÇÃO
QUE PREVALECE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Na oportunidade
do julgamento do RE 631.240-MG, o C. Supremo Tribunal Federal,
em composição plenária, reconhece que só será viável o interesse
processual para o exercício da demanda em matéria previdenciária,
após a formulação de requerimento na via administrativa, o que
será exigido, como regra, para a propositura de ações propostas a
partir da publicação do acórdão. 2. Essa solução deve ser adotada
também para as demandas a respeito do seguro DPVAT, conforme
se reconheceu no julgamento do Ag Reg no RE 824.712-MA. 3.
Considerando que a propositura da demanda ocorreu após a
publicação do mencionado julgado, sem a ocorrência de prévia
formulação de requerimento na via administrativa, daí decorre a
constatação de que está configurada a falta de interesse
processual, a determinar a extinção do processo sem resolução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000998-60.2019.8.26.0397 -Voto no
8
mérito.” (Apelação no 1118840-55.2014.8.26.0100, Rel. Des.
ANTONIO RIGOLIN, 31a Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2016).
Dessa forma, inconsistentes as alegações do autor, de
rigor o improvimento do recurso, mantida a r. sentença tal como
lançada.
Em atenção ao §11 do art. 85 do CPC, majoro os
honorários advocatícios do patrono da ré para 12% do valor da
causa, ressalvo o disposto no §3o do art. 98 do CPC.
Por todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, com observação.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator